Tribunal: TJDFT
Processo: 0751912-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais - VEP, datada de 20/10/2020, que deferiu ao agravado autorização para saídas temporárias, conforme artigos 122 e 124 da Lei de Execução Penal - LEP, (ID 22054366, págs. 11/12). A i. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela intimação da Promotoria de Justiça de Execução Penal para que informasse acerca da remanescência do interesse no julgamento do recurso de agravo em execução (ID 22456657). A Promotoria de Justiça de Execução Penal manifestou-se pela prejudicialidade do pedido (ID 22521361). Com efeito, não mais subsiste interesse no presente feito, já que ultrapassado o prazo de 3 (três) meses de reabilitação (05/01/2021), contado a partir da prática da última falta média, ocorrida em 06/10/2020, para o deferimento do benefício das saídas temporárias (ID 22912509), assim atendida a pretensão formulada. Pelo exposto, e com fundamento no art. 89, XII, do RITJDFT, julgo prejudicado o presente habeas corpus, pelo superveniente desaparecimento do interesse de agir. Comunique-se ao Juízo. Arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator